Tribunal: TJBA
Processo: 0502584-89.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502584-89.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIANE FREIRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: GUI RAFAEL ZINK FERREIRA RODRIGUES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LIZE BORGES GALVAO, KARITA KATARINE SODRE LOPES, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, NATHALIE DORIA REIS BISPO, TENILLE MATIAS CAVALCANTE, BRENDA OLIVEIRA MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE FEITOS SEM JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA ENTRE AÇÕES AUTÔNOMAS. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA DE OFÍCIO E SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA CONFIGURADA. DIREITO AO CONTRADITÓRIO COMO DIREITO À INFLUÊNCIA E À NÃO SURPRESA. NULIDADE FORMAL ABSOLUTA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS INSANÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Liane Freire de Almeida contra acórdão da Quarta Câmara Cível que rejeitou as preliminares de nulidade processual e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação redibitória fundada em alegado vício oculto (infestação de pragas) em imóvel adquirido.

II. Questão em discussão

A embargante sustenta contradição na aplicação da preclusão consumativa quanto à matéria de competência e conexão, porquanto não houve julgamento conjunto entre os feitos conexos. Argumenta que a decisão reconheceu preclusão baseada em processo distinto, com tramitação autônoma e sem apreciação simultânea.

Aduz, ainda, omissão do acórdão quanto à alegada decisão surpresa consistente no declínio de competência proferido de ofício pelo juízo de origem, sem provocação das partes e sem prévia oportunidade de manifestação, em violação ao contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC).

III. Razões de decidir

A contradição apontada se verifica. Embora reconhecida a conexão entre os processos, os feitos não foram julgados conjuntamente, circunstância que impede a extensão automática dos efeitos da preclusão consumativa entre ações autônomas, dotadas de estrutura procedimental e recursal própria.

A conexão prevista no art. 55 do CPC não impõe, por si, julgamento simultâneo, tampouco gera vinculação necessária entre decisões proferidas em feitos distintos.

A atribuição de preclusão com base em pronunciamento de processo conexo, desacompanhada de julgamento conjunto, constitui contradição material e lógica. Igualmente procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado não enfrentou de forma específica o fato de que o declínio de competência foi proferido sem prévia intimação das partes, configurando verdadeira decisão surpresa, em afronta direta aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial como direito à ciência e à influência, impedindo decisões que surpreendam as partes, inclusive em matérias de ordem pública.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência de contraditório prévio em decisões que repercutem na definição da competência judicial acarreta nulidade absoluta, prescindindo da demonstração de prejuízo, por afetar garantias estruturantes do devido processo legal e do juiz natural.

A nulidade, ademais, é insanável e não sujeita à preclusão, por tratar-se de vício de ordem pública reconhecível inclusive de ofício, sendo a observância do contraditório elemento indissociável do regime constitucional do processo (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

A fundamentação deficiente ou ausente, como na hipótese dos autos, em que o juízo originário declinou da competência com base genérica na existência de conexão sem indicar concretamente os elementos dos autos, ofende os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC, contaminando a validade do ato judicial.

A ausência de motivação adequada, além de autônoma causa de nulidade, reforça a caracterização da decisão surpresa e a violação ao devido processo legal substancial.

Dessa forma, tanto a contradição quanto a omissão restaram configuradas, impondo-se a correção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Configura contradição a aplicação de preclusão consumativa baseada em decisão proferida em processo conexo não julgado conjuntamente, dada a autonomia procedimental dos feitos.

Caracteriza omissão, com consequente nulidade, o declínio de competência proferido sem prévia manifestação das partes, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por se tratar de decisão surpresa.

A ausência de contraditório e de fundamentação concreta na decisão de declínio de competência representa vício formal absoluto, insuscetível de convalidação, por afronta direta aos princípios do contraditório, do juiz natural e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX).

Embargos acolhidos com efeitos modificativos para anular o ato de declínio de competência e dar provimento à apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Processo nº 0502584-89.2016.8.05.0039, oriundo da Comarca de Camaçari/BA, tendo como embargante Liane Freire de Almeida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para reconhecer a contradição e a omissão apontadas, anular a decisão de declínio de competência proferida sem o devido contraditório e, por consequência lógica,
D
AR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após a manifestação das partes, seja proferida nova decisão nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8